Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706715-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES PACIENTE: BRENO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por José Augusto Moreira dos Anjos e Mauricio de Almeida Fernandes em favor de BRENO ALVES DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. Os impetrantes dizem que o paciente se encontra segregado desde 13/08/2020, ou seja, há mais de 204 dias, sendo que ainda não houve audiência de instrução. Argumentam que a audiência de instrução e julgamento havia sido marcada para a data 10/03/2021, porém, ocorreu um erro material no que tange à quarta denunciada que sequer foi intimada e ainda terá que constituir advogado e prazo para a apresentação da respectiva defesa. Salientam que o prazo máximo previsto para a realização do processo em tese encontra-se esgotado, gerando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Alegam que o excesso de prazo torna a prisão ilegal e acarreta o seu relaxamento, desde que tal excesso seja injustificado e que não provenha de diligência requerida pela defesa, sendo o caso presente. Aduzem que não há dados concretos demonstrativos de que se o paciente estivesse solto constituiria ameaça a quem quer que seja, especialmente que a prova já se encontra sendo colhida. Assim, entendem que não há elementos de que o autuado posto em liberdade prejudicaria a ordem pública, a conveniência ou prejudicaria a instrução processual, ou mesmo se furtaria aplicação da lei penal. Juntam diversas doutrinas acerca da prisão cautelar. Ressaltam que há presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a decisão que manteve a prisão preventiva está fundada no perigo abstrato do crime e na presunção de que existem estímulos para prática de novos delitos, o que, por si só, não pode ser admitido para manutenção da medida cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, uma vez que está custodiado por mais tempo que o razoável. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, relaxando-lhe a prisão preventiva por excesso de prazo. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi proferida no ID Num. 23800979 - Pág. 4 dos autos. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência n.o 26/2020-CORD, relatório final do inquérito policial e pelo recebimento da denúncia, que aponta que BRENO ALVES DA SILVA, em concurso de pessoas, vendeu ao usuário WAGNEY GOMES PASSOS, 01 (uma) porção de cocaína, e tinha em depósito, em conjunto com JÉSSIKA KIMBELLYR MARTINS, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em plástico tipo zip loc, perfazendo a massa líquida de 5,70 g (cinco gramas e setenta centigramas) e 03 (três) porções de cocaína, acondicionados em plástico tipo zip-loc, com massa líquida de 1,63 g (um grama e sessenta e três centigramas). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também este resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela explícita reiteração delitiva. Ora, em 24 de junho de 2020, o paciente foi preso em flagrante por, em tese, praticar tráfico de drogas, sendo beneficiado no dia imediatamente posterior com a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico pelo Núcleo de Audiência de Custódia (ID Num. 70019453 - Pág. 2 dos autos de origem), porém, em 13 de agosto foi novamente preso em flagrante pela prática de traficância (ID Num. 73246483 - Pág. 1 dos autos de origem). A liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Acrescenta-se, ainda, que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Também não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Em relação ao excesso de prazo alegado pela impetrante, ressalto que o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. O caso em tela envolve três acusados. Além disso, a rigorosa pandemia que ocorreu em todo o mundo (Covid-19) redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo necessários os cancelamentos de todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com o motivo de força maior, em razão da declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, que fez o Poder Judiciário adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo Corona Vírus, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido, é a jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de março de 2021 11:21:56. ROBSON BARBOSA Desembargador